Tribunal: STF
Processo: HC 265382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, assim como a revogação do decreto prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.